Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-39.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-39.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ILÍQUIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOVAÇÃO DO CRÉDITO E SUPRESSÃO DE GARANTIAS – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012741-39.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS E OUTRO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS
e
EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pelos ora embargantes e deu provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$228.310,88 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), acrescidos dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso “
acerca do conteúdo do artigo 59 da Lei 11.101/2005, o qual serviu de fundamento para o recurso de apelação, para que fosse reconhecida a novação do crédito ou fosse determinada a extinção da ação monitória
” (sic).

Defendem que “
por ter sido o crédito: a) contraído antes do pedido de Recuperação Judicial da principal devedora; b) totalmente utilizado para fomentar suas atividades e; c) completamente assumido pela empresa devedora, se sujeita aos efeitos da recuperação deferida, motivo pelo qual não podem os embargantes disporem de seu patrimônio para pagamento do valor discutido de forma diferente da consignada no Plano de Recuperação Judicial apresentado ao Juízo recuperacional e já aprovado através da Assembleia Geral de Credores
” (sic).

Explanam que “
o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que após a aprovação do plano de recuperação e posterior homologação as execuções individuais devem ser extintas
” (sic), de modo que entendem que “
a previsão no PRJ para extinção das garantias prestadas pelos coobrigados acerca dos créditos sujeitos à recuperação judicial, tal qual neste caso, é válida e deve ser respeitada
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 207849175).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 209536665).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24/04/2024 a 26/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ILÍQUIDO – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO.

Considerando que na presente demanda os pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Precedente do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória”.

Os embargantes argumentam que a decisão embargada restou omissa pelo fato de não ter analisado questão relativa à novação do crédito e supressão de garantias.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso dos mesmos, cuja questão restou expressa:

“(...) Desde logo, consigno que concernente os avalistas integrarem no polo passivo, estes continuam responsáveis pelos débitos como terceiro garantidor, sendo que, caso quitem as dívidas, fazem jus ao direito de regresso contra o devedor principal. Além disso, os embargantes não demonstraram a aprovação do PRJ.
Frisa-se que não há notícia quanto à aprovação do plano pelos credores, de modo que não se admite a suspensão deste feito em razão da mera possibilidade de o plano vir a ser aprovado nos termos em que proposto
.

Desse modo, não havendo notícias quanto à realização da Assembleia Geral de Credores,
não se pode considerar que houve anuência dos credores quanto ao disposto no PRJ apresentado pelos réus (...)
”.

A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos, o que não é o caso dos autos.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024